Tribunal: TJDFT
Processo: 0034147-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0034147-58.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALAN PEREIRA DOS SANTOS, DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, DELMO PEREIRA DOS SANTOS, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS, WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS, ESPOLIO DE MANOEL PEDRO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ZULMIRA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra a sentença, que, nos autos da ação de arrolamento sumário, homologou a partilha dos bens deixados por MANOEL PEDRO DOS SANTOS e ZULMIRA PEREIRA DOS SANTOS e determinou, após o trânsito em julgado da sentença, a expedição das diligências necessárias, independentemente da regularidade do recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD e demais tributos incidentes, a teor do art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 28550064). Em síntese, na origem, Zulmira Pereira dos Santos, viúva, e os herdeiros William Pereira dos Santos, Douglas Pereira dos Santos, Delmo Pereira dos Santos, Daniel Pereira dos Santos, Alan Pereira dos Santos e Rosiane Pereira dos Santos (espólio), herdeira pré-morta, representada por seu filho, Pedro Henrique Gonçalves dos Santos, requereram a abertura do inventário judicial dos bens deixados por Manoel Pedro dos Santos. No curso do processo, a Sra. Zulmira faleceu e foi deferida a realização de inventário conjunto. Em suas razões recursais (ID 28550117), o apelante alega que: 1) a sentença recorrida determinou a expedição dos documentos necessários (formal de partilha/carta de adjudicação), sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos); 2) houve interpretação equivocada dos dispositivos aplicáveis à espécie, especialmente ao disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do Código Tributário Nacional - CTN, art. 31 da Lei no 6.830/80 e 664, § 5o, do próprio CPC; 3) o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou o tema ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.895.486/DF) e determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão controvertida; 4) o disposto no art. 659, § 2o, deve ser interpretado em consonância com o próprio art. 664, § 5o, do CPC, que exige a quitação prévia dos tributos como condição para encerramento do arrolamento; 5) as hipóteses de arrolamento sumário são exatamente as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, nos termos da Lei no 11.441/2007. E, por expressa disposição normativa, o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Contrarrazões apresentadas nas quais se comunica o parcelamento do débito (ID 28550127). É o relatório. DECIDO. Cinge-se a controvérsia em verificar, no arrolamento sumário, a necessidade ou não de comprovação do pagamento do ITCD como condição para homologação da partilha ou da expedição de carta de adjudicação. Como requerido pelo apelante, o presente recurso deve ser suspenso. No julgamento do ProAfR no REsp no 1.895.486/DF e no 1.896.526/DF (Tema 1074), a Primeira Seção do STJ afetou os processos ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”. Como a sentença recorrida determinou a expedição das “diligências necessárias, independentemente da regularidade do recolhimento do ITCD e demais tributos incidentes, a teor do artigo 659, § 2o, do NCPC.” (ID 28550065 – p. 4/5), o caso se enquadra na hipótese de suspensão. O fato de haver parcelamento do débito tributário não afasta essa conclusão, pois o referido instituto não se confunde com o pagamento, já que a extinção do crédito tributário só ocorre com a quitação de todas as suas parcelas. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1074 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator